Tribunal: STF
Processo: HC 247663
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 952.250/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal); e (b) 1 ano e 6 meses, em razão do cometimento do delito de ato obsceno (art. 233 do CP). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Segundo se apurou, o DENUNCIADO ocupa o cargo comissionado de “Supervisor de Esgotos” no SAAE de Aparecida, local onde também trabalham as vítimas Angelita e Jaqueline, que, na época, eram atendentes de portaria. 



    Na data do primeiro fato, PEDRO ofereceu uma carona para a vítima Jaqueline e, em dado momento, quando trafegavam na via pública, exibiu o seu órgão sexual, pedindo a ela, ainda, que o tocasse, o que foi negado. 



    Na data do segundo fato, PEDRO chamou a vítima Jaqueline em um dos escritórios do SAAE – que, por se tratar de órgão público, é acessível a outros funcionários –, baixou a sua calça e simulou uma masturbação, pedindo para ela que se aproximasse dele, o que foi negado. 



    Já na data do terceiro fato, PEDRO chamou a vítima Angelita para ir até o prédio da Diretoria, conhecido como “Casa Branca” ou “Casa Grande”, a fim de que levasse algumas ocorrências. Já no local, a vítima sentou em um sofá e o DENUNCIADO pediu que ela esperasse um pouco, pois ele se ausentaria alguns minutos. Ao retornar, PEDRO aproximou-se do sofá e, quando a vítima se levantou, ele, de forma brusca, a virou de costas e, com um braço, a deteve nesta posição, bem como a pressionou com um dos joelhos na região logo acima dos glúteos, de forma a imobilizá-la. A vítima, então, assustada, disse a ELE: “Pedro, para com isso, o que é isso”, tendo ele dito “você vai gostar” (sic). Ato contínuo, o DENUNCIADO abriu a calça da vítima, que tentou segurá-la, assim como a sua calcinha, sem êxito. Em seguida, PEDRO, desceu a sua calça, exibiu o órgão sexual e consumou o ato, somente permitindo que a vítima fosse embora após ejacular, momento em que ainda disse: “se você abrir a boca para alguém, vou mostrar a todos um vídeo sobre isso” (sic), dando a entender que havia filmado o ato. 



    […]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: A Revisão Criminal apresentada inclui a declaração de testemunha, que relata detalhadamente os acontecimentos dos fatos e se coloca à disposição para depoimento pessoal, com o objetivo de trazer à luz informações ocorridas à época dos fatos que não estão presentes nos autos. Essa testemunha não teve a oportunidade de levar ao conhecimento do juízo de primeiro grau informações que podem alterar toda a base da denúncia, formada unicamente com base no depoimento da vítima. 



    Assim, requer a concessão da ordem, garantindo ao paciente a sua liberdade e evitando a consumação de eventual injustiça decorrente da manutenção da condenação. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente